Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722959-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MORENO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO AMARAL BEDRAN, ora exequente/agravante, em face de decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS MORENO DOS SANTOS, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se “impugnação”, petição ID 231518685”, na qual o executado postula: “a) a declaração de nulidade da citação, com fundamento no art. 525, § o, I do CPC, em razão da falta de informação do Oficial de Justiça sobre a incapacidade do executado em ler e escrever, bem como a ausência de sua assinatura na carta de citação; b) a declaração de nulidade do processo, por cerceamento do direito de defesa, em virtude da citação irregular, conforme preceitua o art. 5o, LV da Constituição Federal; c) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com base no art. 98 do CPC, considerando a hipossuficiência econômica do executado, que recebe apenas um salário-mínimo e não possui condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios; d) a improcedência do pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista a inexistência de relação de posse e a falta de legitimidade do autor para pleitear a presente ação; e) a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão do bloqueio da conta bancária no 000.741.464.295-0, agência 3189, do Banco Caixa Econômica Federal, em razão da impenhorabilidade dos valores depositados, conforme disposto no artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma legal, bem como, requer a restituição dos valores bloqueados; f) seja determinado o imediato desbloqueio da conta bancária no 000.741.464.295-0, agência 3189, do Banco Caixa Econômica Federal, em razão da impenhorabilidade dos valores depositados, conforme disposto no artigo 833, inciso IV, do mesmo diploma legal, bem como, requer a restituição dos valores bloqueados; g) a declaração da nulidade do bloqueio realizado sobre a conta bancária do executado, em virtude da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, bem como ao princípio da proporcionalidade, que deve ser observado em todas as fases do processo”. O impugnado se manifestou nos autos – ID 233472155. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, conforme certificado nos autos - ID 105810387 - o executado deixou transcorrer “in albis” o prazo para pagamento e/ou oferta de impugnação. Ademais, ressalto que o executado foi devidamente citado na fase de conhecimento – ID 26982703 – não apresentando contestação, sendo que a Sentença ora em cumprimento – ID 59460005 – restou definitivamente transitada em julgado. Nesse passo, forçoso reconhecer a preclusão das questões atinentes à nulidade de citação e alegação de inexistência de posse (ilegitimidade passiva). Assim, a análise da “impugnação” se restringirá à questão atinente ao bloqueio de valores efetivado via Sisbajud. Nesse passo, saliento que o art. 833 do CPC define as hipóteses de impenhorabilidade. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça ampliou o entendimento do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em outras formas de poupança, como contas correntes, fundos de investimento e até valores guardados em papel-moeda, desde que ausentes indícios de má-fé, abuso ou fraude (AgInt no REsp no 2.068.634/SC, rel. Min. Regina Helena Costa). No caso em exame, os valores bloqueados – ID 229373130- 229373130 - são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos e foram demonstrados como necessários à subsistência do executado, não havendo indícios de má-fé ou fraude que justifiquem a penhora. Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação ofertada pela parte executada apenas reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos. No mais, considerando o teor dos documentos anexados pelo devedor, defiro ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, com efeitos ex nunc. Preclusa esta Decisão, expeça-se alvará em favor da parte executada. para levantamento das quantias penhoradas nos autos. Após, junte a parte exequente a planilha atualizada do débito, para fins de prosseguimento da execução.” Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão agravada presumiu a impenhorabilidade dos valores sem qualquer comprovação da natureza alimentar ou da essencialidade para a subsistência do executado, contrariando o §2o do art. 833 do CPC. Aduz que a simples alegação de que os valores seriam oriundos de salário não é suficiente para afastar a penhora, especialmente diante da ausência de documentos como extratos bancários ou comprovantes de rendimentos. A parte agravante destaca, ainda, que a jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Argumenta que a penhora foi pontual, proporcional e não comprometeu a dignidade do executado, sendo medida legítima para garantir a efetividade da execução e o cumprimento de sentença transitada em julgado. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para manter o bloqueio dos valores e determinar sua transferência ao juízo, ou, alternativamente, a prestação de caução pelo executado. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a conversão do bloqueio em penhora definitiva e a liberação dos valores ao exequente, além da condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Contudo, conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No âmbito desta Corte, tem-se aplicado esse entendimento: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CONHECIDO PARCIALMENTE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA.SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE.CONSTRIÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PREVALÊNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. (...). 3. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. (...). 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1372982, 07159180220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. PROVENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1372428, 07242748320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Como se depreende do julgado, de fato, é juridicamente possível a penhora de salário do devedor, em percentual que não comprometa sua subsistência digna. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A fim de fixar critérios minimamente objetivos a essa matéria, é possível fixar como parâmetros para aferição do mínimo existencial, os mesmos critérios que indicam a hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, sem afastar, contudo, a análise específica e pormenorizada do caso concreto. Nesse diapasão, esta C. 3a Turma tem adotado, como critério para concessão da gratuidade judiciária, o recebimento de renda mensal no importe de até 05 (cinco) salários-mínimos, senão vejamos os precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Tal posicionamento coaduna com a realidade social e econômica da sociedade brasileira, pois, segundo o Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html), esse seria o valor mínimo para garantia de uma subsistência digna da família brasileira. No caso em apreço, foi bloqueada, via SISBAJUD, a quantia de R$ 2.007,57 (dois mil e sete reais, e cinquenta e sete centavos) (ID 229373132 - origem), verba que o executado comprovou ser de origem salarial (IDs. 231518687 e 231518686 - origem). Dessa forma, considerando que o montante bloqueado corresponde a praticamente a totalidade da remuneração líquida do executado e que o valor é inferior ao limite de cinco salários-mínimos, verifico, ainda que em análise preliminar, que a penhora de qualquer percentual tem o potencial de comprometer a sua subsistência, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2025 12:51:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora